Tribunal: TJMT
Processo: 1001192-38.2024.8.11.0030
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001192-38.2024.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JAQUELINE ZENI - CPF: 001.325.401-42 (APELADO), KATRIEL SILVA RIBEIRO - CPF: 056.716.511-66 (ADVOGADO), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO), JONAS MENDES BARRAVIEIRA registrado(a) civilmente como JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JAQUELINE ZENI - CPF: 001.325.401-42 (APELANTE), JONAS MENDES BARRAVIEIRA registrado(a) civilmente como JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO), KATRIEL SILVA RIBEIRO - CPF: 056.716.511-66 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DE TENSÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
MANTIDO
. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. RESTABELECIMENTO COM LIMITAÇÃO TEMPORAL ORIGINALMENTE FIXADA. RECURSO
DA AUTORA PROVIDO PARCIALMENTE
E DA REQUERIDA DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por
ambas as partes
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência e condenando a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2. A
requerida
apelante

alega cerceamento de defesa pela desconsideração dos relatórios técnicos apresentados, ausência de prova do fato constitutivo do direito da autora, inexistência de dano moral e, subsidiariamente, pede a redução do valor da indenização para no máximo R$ 2.000,00 (dois mil reais).

3. A
autora
apelante, questiona apenas a revogação da multa diária aplicada pelo descumprimento da decisão liminar, alegando que a ré só cumpriu a determinação judicial após mais de quatro meses do prazo concedido.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica pela concessionária; (
ii
) analisar se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença
mostra-se
adequado às circunstâncias do caso concreto; e (
iii
) examinar se a multa diária por descumprimento da decisão liminar deve ser restabelecida.

III. Razões de decidir

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

6. A documentação acostada aos autos pela autora comprova a abertura de chamados e reclamações administrativas, evidenciando a busca por solução administrativa, além de vídeo que demonstra indícios da tensão insuficiente para o devido funcionamento de um aparelho odontológico.

7. A concessionária não se desincumbiu do ônus probatório que lhe foi imposto com a inversão do ônus da prova, limitando-se a negar genericamente a existência de falha na prestação do serviço e apresentando
documentos de medição de tensão que não afastam de maneira conclusiva a ocorrência das oscilações relatadas pela autora.

8. A alegação de que o problema poderia decorrer de deficiência na instalação elétrica interna da consumidora configura fato impeditivo do direito da autora, cujo ônus probatório incumbia à concessionária, nos termos do art. 373, II, do CPC/15, não tendo sido produzida prova conclusiva nesse sentido.

9. A oscilação de energia de forma reiterada, sem resolução pela concessionária, que acarreta prejuízos ao consumidor, notadamente quando afeta sua atividade profissional de cirurgiã-dentista, configura dano moral indenizável, ultrapassando o mero dissabor cotidiano.

10. O valor da indenização por danos morais deve
ser mantido por
observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o grau de culpa e a capacidade econômica das partes
.

11. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC/15 visa garantir a efetividade das decisões judiciais, estimulando o cumprimento tempestivo da obrigação imposta, não podendo ser afastada pelo simples fato de a obrigação ter sido cumprida tardiamente, sob pena de esvaziar seu caráter coercitivo.

12. A substituição de um transformador não constitui obra de complexidade excepcional para uma concessionária de energia elétrica, não se justificando a demora de mais de quatro meses para cumprimento da determinação judicial.

IV. Dispositivo e tese

13. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:
"1. A oscilação de energia elétrica que prejudica o exercício de atividade profissional, mesmo após reiteradas reclamações
administrativas, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais. 2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o grau de culpa e a capacidade econômica das partes. 3. A multa cominatória por descumprimento de decisão judicial não pode ser afastada pelo simples fato de a obrigação ter sido cumprida tardiamente, sob pena de esvaziar seu caráter coercitivo."
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001192-38.2024.8.11.0030 – COMARCA DE NOBRES/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

JAQUELINE ZENI

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

JAQUELINE ZENI

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
R
ecurso
s
de Apelação Cível interposto
s
por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e

JAQUELINE ZENI
,

em face da
sentença
que,
na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
,
julgou parcialmente procedente
os pedidos na inicial, para condenar a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à requerente, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (06 de junho de 2025), conforme sentença de ID 303606372
.

Ao final
,
condenou
a requerida
ao pagamento das custas
e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da
causa
, nos termos do art.
85, § 2o,
do CPC
/15
.

Em síntese, sustenta a primeira
apelante
,
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
cerceamento de defesa, pois o juízo desconsiderou indevidamente os relatórios técnicos apresentados pela concessionária, tratando-os como documentos unilaterais
.

Defende
ausência de prova do fato constitutivo do direito da autora, pois esta não comprovou as oscilações de energia e que estas derivaram da rede externa
.

Aduz
que os relatórios de vistoria e medição foram produzidos por profissionais tecnicamente capacitados e não poderiam ser equiparados a meras alegações unilaterais
, bem como a
possibilidade de o problema decorrer de deficiência na instalação elétrica interna da consumidora
.

Assevera, ainda, a
inexistência de dano moral
e,
subsidiariamente, pede a redução do valor da indenização para no máximo R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Por fim
, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença
,

julgando totalmente improcedente ou, na hipótese de ser rejeitado, sejam os danos morais minorados
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
(ID
303606386
)
.

Por sua vez,
JAQUELINE ZENI
,
questiona apenas a revogação da multa diária aplicada pelo descumprimento da decisão liminar, alegando que a ré só cumpriu a determinação judicial após mais de quatro meses do prazo concedido, demonstrando manifesto desprezo à ordem judicial.

Sustenta que a substituição de um transformador não constitui obra complexa, mas atividade corriqueira para a concessionária.

Ao final, r
equer o restabelecimento da penalidade como forma de assegurar o cumprimento da ordem judicial e reparar os prejuízos adicionais sofridos.

Contrarrazões
da concessionária
juntadas no ID
322651386, alegan
do
inadmissibilidade do recurso da autora por afronta à regra da dialeticidade e
no mérito,
a manutenção da sentença quanto à revogação da multa diária
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001192-38.2024.8.11.0030 – COMARCA DE NOBRES/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A.

JAQUELINE ZENI

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

JAQUELINE ZENI

V O T O

Extrai-se da petição inicial que a autora,
JAQUELINE ZENI ANDRADE
, é cirurgiã-dentista e utiliza o serviço de energia elétrica fornecido pela requerida,
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, para desenvolver sua atividade profissional.

Alegou que a tensão elétrica fornecida pela concessionária
apresentava-se
insuficiente para operar seus equipamentos odontológicos, prejudicando o exercício de sua atividade profissional, e que, para conseguir operá-los, era obrigada a desligar outros eletrodomésticos ou eletrônicos, como o ar-condicionado, o que também provocou abalo psíquico.

Aduziu
que, mesmo após frequentes reclamações administrativas, nenhuma melhoria ou correção efetiva ocorreu, o que motivou o ajuizamento da demanda. Juntou aos autos documentos comprobatórios da abertura de chamados e reclamações, bem como vídeo demonstrando indícios da tensão insuficiente para o devido funcionamento de um aparelho odontológico.

Assim, ajuizou a presente ação requerendo, em sede de tutela de urgência, que a requerida promovesse o conserto da rede elétrica. No mérito, pleiteou o reconhecimento da falha na prestação do serviço e a
condenação da requerida ao pagamento de 15 salários-mínimos a título de danos morais.

A
tutela de urgência
foi deferida
para determinar que a ré promovesse o conserto da rede elétrica da requerente para atingir os padrões de normalidade indicados no documento de ID
303604384
, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 700,00 (setecentos reais), limitada a 30 dias.

Ao apreciar o feito,
o
magistrad
o
singular
Dr.
Daniel Campos Silva de Siqueira
julgou parcialmente procedente
, conforme relatado.

Pois bem.

Preliminarmente, afasto a alegação de inadmissibilidade do recurso da autora por suposta afronta à regra da dialeticidade. Ao contrário do que sustenta a concessionária em suas contrarrazões, o recurso da autora impugna especificamente o ponto da sentença que revogou a multa diária, apresentando fundamentação adequada e pertinente, em observância ao disposto no art. 1.010, III, do
CPC/15
.

A controvérsia central do recurso da concessionária reside na existência ou não de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e, consequentemente, na configuração do dano moral e adequação do
quantum
indenizatório.

Inicialmente,
no caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante/requerida se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante
o artigo 14 do CDC.

No caso em análise, o juízo de primeiro grau, com acerto, inverteu o ônus da prova em favor da consumidora, com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC, considerando a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica da autora, especialmente por se tratar de questão relacionada à tensão da rede elétrica.

A documentação acostada aos autos pela autora comprova a abertura de chamados e reclamações administrativas (ID
303604383
e
303604384
), evidenciando a busca por solução administrativa. Ademais, consta dos autos vídeo que demonstra indícios da tensão insuficiente para o devido funcionamento de um aparelho odontológico (ID
303604385
).

A concessionária, por sua vez, limitou-se a negar genericamente a existência de falha na prestação do serviço, apresentando documentos de medição de tensão que, embora tecnicamente relevantes, não afastam de maneira conclusiva a ocorrência das oscilações relatadas pela autora.

Embora a
ape
lante/requerida
alegue cerceamento de defesa pela desconsideração dos documentos técnicos por ela apresentados, tal argumento não prospera. O magistrado não desconsiderou completamente tais documentos, mas atribuiu-lhes valor probatório insuficiente para afastar a presunção de veracidade das alegações da autora, decorrente da inversão do ônus da prova.
Vejamos:

“[...] O ônus da prova foi invertido porque as informações são verossímeis e há hipossuficiência probatória

(fática e técnica), uma vez que se trata de falha na tensão da rede elétrica e que compromete a utilização dos

instrumentos de
trabalho da requerente. Além disso, a documentação é capaz de comprovar a abertura dos

chamados e reclamações, evidenciando que houve procura de solução administrativa (ids 169746067 e

169746068). Inobstante, foi colacionado um vídeo em que há indícios da tensão insuficiente para o devido

funcionamento de um aparelho (id 169746069). Portanto, aplicável o disposto no artigo 6o, inciso VIII, do

Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, a ré apenas negou a existência da falha na prestação do serviço, informando que não houve

interrupção ou oscilação do serviço de energia elétrica.

Apesar da alegação de que compete à consumidora a adequação técnica e a segurança de suas

instalações, com base na Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, em momento algum houve

comprovação de que ocorreu conduta omissiva (desidiosa ou negligente) da autora, que simplesmente foi

impossibilitada de utilizar seus equipamentos profissionais por falha na prestação.

Desta feita, a ré não se desincumbiu do ônus que lhe foi imposto com a aplicação do artigo 6o, inciso

VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalto que os documentos de medição de tensão são unilaterais, sem qualquer participação da parte

adversa, sendo insuficientes para desconstituir o direito da autora.

Friso, ainda, que houve conduta omissiva, pois foi imperita e negligente na prestação do serviço.
[...]”

Quanto à alegação de que o problema poderia decorrer
de deficiência na instalação elétrica interna da consumidora, tal argumento configura fato impeditivo do direito da autora, cujo ônus probatório incumbia à concessionária, nos termos do art. 373, II, do CPC
/15
. Contudo, a recorrente não produziu prova conclusiva nesse sentido, limitando-se a apresentar alegações genéricas sobre a possibilidade teórica de o problema ter origem interna.

Nesse contexto, não merece reparo a sentença quanto ao reconhecimento da falha na prestação do serviço. A própria conduta da concessionária, que acabou por realizar as melhorias na rede elétrica após a determinação judicial, ainda que tardiamente, corrobora a existência do problema relatado pela autora.

No tocante aos danos morais, a jurisprudência reconhece que a oscilação de energia de forma reiterada, sem resolução pela concessionária, que acarreta prejuízos ao consumidor, notadamente quando afeta sua atividade profissional, configura ato ilícito suscetível de causar dano moral.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÕES DE TENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO AOS EQUIPAMENTOS DE PESSOA JURÍDICA. INTERRUPÇÃO DA ATIVIDADE PRODUTIVA. VULNERABILIDADE ECONÔMICA, TÉCNICA E JURÍDICA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. REVISÃO DESTES ENTENDIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7/STJ.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 964780 RJ 2016/0209283-2, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 26/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/06/2018)

No caso concreto, a autora, cirurgiã-dentista, teve sua atividade profissional prejudicada pela impossibilidade de utilizar adequadamente seus equipamentos odontológicos em razão da tensão elétrica insuficiente, situação que perdurou por considerável período, mesmo após reiteradas reclamações administrativas.

Tal circunstância ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável.
Q
uanto ao valor fixado, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estabelecida na sentença revela-se proporcional às particularidades do caso concreto.

Diante da comprovada desídia da apelante e dos transtornos suportados pela parte apelada, bem como considerando o grau de culpa e a condição econômica das partes,
não há razão para que seja reduzido.

Com relação ao recurso da autora
,
que se refere
à revogação da multa diária aplicada pelo descumprimento da decisão liminar. Conforme consta dos autos, o juízo de primeiro grau, em 20/09/2024, deferiu a tutela de urgência para determinar que a concessionária promovesse o conserto da rede elétrica da requerente no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 700,00 (setecentos reais), limitada a 30 dias.

A concessionária solicitou dilação de prazo para cumprimento até 05/11/2024, o que obteve concordância da autora. Contudo,
segundo documentação acostada aos autos (ID 303606368), o efetivo cumprimento da determinação judicial ocorreu apenas em 11/03/2025, ou seja, mais de quatro meses após o término do prazo concedido.

A sentença recorrida revogou a multa diária por entender que a empresa requerida demonstrou ter efetivado os reparos em 14/03/2025. Todavia, tal entendimento não se coaduna com a finalidade coercitiva das astreintes.

A multa cominatória prevista no art. 537 do
CPC/15
visa garantir a efetividade das decisões judiciais, estimulando o cumprimento tempestivo da obrigação imposta
, sendo assim,
no caso
em análise, a concessionária descumpriu injustificadamente a determinação judicial por período significativamente superior ao prazo concedido, o que justifica plenamente a aplicação da multa.

O argumento de que a obrigação acabou por ser cumprida não afasta a incidência da multa pelo período de descumprimento, sob pena de esvaziar por completo o caráter coercitivo da medida.

Ademais, a substituição de um transformador não constitui obra de complexidade excepcional para uma concessionária de energia elétrica, não se justificando a demora de mais de quatro meses para seu cumprimento.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. COMPROVADO. VALOR DA PENALIDADE. MANUTENÇÃO. PRECEDENTES. GRANDE PORTE ECONÔMICO DA AGRAVANTE. DESÍDIA EM CUMPRIR ORDEM JUDICIAL
QUE NÃO PODE SER PREMIADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O descumprimento de liminar pode ensejar a incidência de multa diária. 2. Multa diária possui caráter coercitivo, razão pela qual seu valor deve ser arbitrado de modo a não compensar o descumprimento de ordem judicial. 3. Deve ser mantida multa diária fixada em valor razoável e proporcional à luz das circunstâncias do caso concreto, sobretudo o grande porte econômico e a inércia injustificada da agravante, que não pode ser premiada por sua própria desídia.”
(TJ-SP - AI: 21257940220208260000 SP 2125794-02.2020.8 .26.0000, Relator.: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 22/01/2021, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE SE CONDICIONAR O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PAGAMENTO DE DÉBITOS PRETÉRITOS. PRECEDENTES. COMINAÇÃO DE ASTREINTES MANTIDA. 1. À vista da notável essencialidade do serviço de energia elétrica, esta Corte tem entendido que a medida extrema de corte do serviço se afigura ilegal e abusiva quando motivada por inadimplemento de débito pretérito, cabendo à concessionária, em tais situações, valer-se dos meios judiciais para buscar o pagamento do valor que entende devido. 2. Se não é possível suspender-se o fornecimento de energia elétrica pelo inadimplemento de débitos pretéritos,
ex
vi do artigo
357 da Res. no 1.000/2021, infere-se, por ilação lógica, que tampouco se afigura lícito à concessionária condicionar o reestabelecimento do serviço ao pagamento de débitos que não sejam atuais. Precedentes deste Tribunal de Justiça em casos similares. 3. Em relação à multa diária cominada na decisão liminar que determinou, à ré, a restabelecimento do fornecimento de energia no imóvel da parte autora, no prazo assinalado, infere-se que a medida coercitiva encontra amparo legal (CPC/2015, artigos 536 e 537) e assim deve ser mantida, ao efeito de se assegurar a prestação de serviço essencial à vida cotidiana. 4. Ação julgada parcialmente procedente. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, No 50014952920238210001, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Eduardo
Uhlein
, Julgado em: 22-08-2024)”
(TJ-RS - Apelação: 50014952920238210001 PORTO ALEGRE, Relator: Eduardo
Uhlein
, Data de Julgamento: 22/08/2024, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 29/08/2024)

Nesse contexto, merece provimento
o
recurso da autora para restabelecer a multa diária de R$ 700,00 (setecentos reais) pelo descumprimento da decisão liminar, observada a limitação temporal de 30 dias originalmente fixada pelo juízo de primeiro grau, o que totaliza R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais).

Ante o exposto,
dou parcial
provimento

ao recurso da parte autora para restabelecer a multa diária de R$ 700,00 (setecentos reais) pelo descumprimento da decisão liminar, observada a limitação temporal de 30 dias originalmente fixada, totalizando R$ 21.000,00 (vinte e um mil
reais).

Nego
provimento
ao recurso da requerida e elevo os honorários advocatícios
já fixados para 20% (vinte por cento)
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025